Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A demanda foi julgada procedente, com trânsito em julgado aos 01/06/2023 (ID 47449774). Diante disso, foi determinada a liberação, em favor da parte autora, da caução depositada nos autos com base no art. 968, II, do CPC (ID 47450810). Na petição de ID 48900096, os requerentes pugnam pela transferência do valor para conta bancária em nome do autor EDIS DE OLIVEIRA SILVA. Defiro o pedido, a fim de autorizar a transferência da quantia para a conta bancária indicada no ID 48900096. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator